Tribunal: TJMT
Processo: 1018579-77.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018579-77.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DA SILVA COSTA - CPF: 731.497.997-91 (APELADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS POR SERVIDOR PÚBLICO QUANDO ESTE SE ENCONTRAVA NA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÃNCIA DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NCESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido, independentemente de requerimento de pedido administrativo.

2. Juros e correção monetária. O plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E. Contudo, recentemente o Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.º 1492.221, passou a regular a correção monetária (Tema 905 do STJ).

3. Recurso Parcialmente Provido e, em sede de Reexame Necessário, Sentença parcialmente Retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº
1018579-77.2017.811.0041
julgou procedentes os pedidos contidos na exordial
para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar ao autor o valor integral correspondente a conversão em pecúnia da licença prêmio referente aos quinquênios de 11/03/1995 a 11/03/2000 , 11/03/2000 a 11/03/2005 e 11/03/2005 a 15
;
e férias integrais referente aos anos de 1994, e de 2005 a 2009 de 31/07/18 a 13/09/18, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença, devidamente atualizado a partir de 11/2013 pelo incide IPCA-E (RE 870.947/SE/STF) com inclusão de juros moratórios (simples) desde a citação na taxa de 0,5% ao mês, sem incidência do imposto de renda, em virtude de sua natureza indenizatória, na linha das súmulas 125 e 136 do STJ.

Em suas razões recursais (Id. 83393473), o Estado de Mato Grosso, argumenta quanto à ausência de indeferimento de pedido administrativo, existência de vedação legal, bem como questiona acerca dos juros e correção monetária.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 83393476.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 83553473).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida é saber acerca da necessidade de indeferimento de pedido administrativo por necessidade do serviço público, bem como vedação legal para recebimento de licença prêmio não gozado pelo servidor público, quando ainda estava em atividade.

Os pedidos contidos na exordial da peça vestibular estão assim redigidos:

Ante ao exposto, requer:

PRELIMINARMENTE, requer seja conferida prioridade na tramitação do feito, levando-se em consideração a doença incapacitante do autor, e aplicação do artigo 1.048, I, do NCPC
.

A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015, porquanto, em que pese estar aposentado sua renda não me permite custear custas processuais sem prejuízo do seu sustento e da sua própria família.

A citação do Requerido, via oficial de justiça, para comparecer em audiência de conciliação a ser designada para, querendo, contestar, a presente ação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão;

Seja reconhecida e declarada que a base cálculo das férias e licenças prêmio é o valor do subsidio mensal do Coronel nível III previsto no anexo III da Lei Complementar Estadual 541/2014;

Seja reconhecido e declarado o direito do requerente ao recebimento de 09 (nove) meses de licença prêmio não gozada, no valor total de R$ 193.568,49 (cento e noventa e três mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos), valor esse que deverá ser corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento com juros de mora de 05% a.m. e índice do IPCA-E.

Seja reconhecido e declarado o direito do requerente ao recebimento de 06 (seis) meses de férias não gozada, no valor de R$ 129.045,66 (cento e vinte nove mil quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), valor esse que deverá ser corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento com juros de mora de 05% a.m. e índice do IPCA-E.

Seja reconhecida e declarada a natureza indenizatória das férias e licenças prêmios ora pleiteadas, para afastar a incidência do imposto de renda do valor devido ao autor.

A condenação da Reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil;

Protesta ainda poder provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas em direito, provas testemunhais, documental, pericial, juntada de novos documentos, e outras que fizerem necessárias para o perfeito desenrolar da presente ação;

Dá-se à causa, para efeitos fiscais o valor de R$ 322.614,15 (trezentos e vinte dois mil seiscentos e quatorze reais e quinze centavos).

A sentença foi proferida em 13/10/2020 e possui a seguinte parte dispositiva:

Com estas considerações, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao autor, JOSÉ CARLOS DA SILVA COSTA, o valor integral correspondente a conversão em pecúnia da licença prêmio referente aos quinquênios de 11/03/1995 a 11/03/2000 , 11/03/2000 a 11/03/2005 e 11/03/2005 a 15
;
e férias integrais referente aos anos de 1994, e de 2005 a 2009 de 31/07/18 a 13/09/18, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença, devidamente atualizado a partir de 11/2013 pelo incide IPCA-E (RE 870.947/SE/STF) com inclusão de juros moratórios (simples) desde a citação na taxa de 0,5% ao mês, sem incidência do imposto de renda, em virtude de sua natureza indenizatória, na linha das súmulas 125 e 136 do STJ.

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o réu.

Deixo de fixar os honorários em virtude da falta de liquidez da sentença, nos termos do art. 84, § 4º, II, CPC.

Esta sentença está sujeita a reexame necessário, de modo que, não interposta a apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do artigo 496, inciso I, §1º, do CPC.

A pretensão recursal do Estado de Mato Grosso está assim deduzida:

Ex positis
,
requer o ESTADO DE MATO GROSSO seja conhecido e provido o presente recurso, julgando-se os pedidos improcedentes, nos moldes acima indicados, reformando-se a r. sentença, o que se requer.
Termos em que,
Pede deferimento.

Com relação ao argumento de inexistência de indeferimento de pedido administrativo, o mesmo é frágil e pueril, pois ao compulsar os autos verifica-se que a própria Administração Pública reconheceu a existência do direito pleiteado pelo Apelado, pois no processo administrativo (protocolo nº 118519/2016 - Id. 83387648, ou seja, quando o Apelado já estava aposentado) emitiu parecer jurídico positivo, conforme se infere no Id. 83393454.

Como se pode observar, houve o reconhecimento jurídico do pedido, posto que a Administração Pública não se opôs, na esfera administrativa, aos pedidos do Apelado, ao contrário, os reconheceu.

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CONCESSÃO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECONHECIMENTO DO PEDIDO - HOMOLOGAÇÃO - O deferimento na esfera administrativa após ajuizamento do feito, configura reconhecimento jurídico tácito ao pedido constante da inicial. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0079.11.004220-1/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/0017, publicação da súmula em 11/09/2017)

No que tange ao argumento de que o fato do servidor não ter usufruído as licenças prêmios e férias quando se encontrava na atividade não redunda em direito à indenização, ante à vedação legal (Lei Complementar Estadual nº 59/1999), o mesmo não prospera pelos seguintes fundamentos.

É certo que as férias e as licenças prêmios devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois estas tem a finalidade de conferir ao servidor uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa este desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

No entanto, se o servidor não usufruiu de suas férias ou licenças prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado.

É imperiosa a necessidade de indenizar as férias e licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau. (STJ - REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA – FÉRIAS – LICENÇA PRÊMIO – GRATIFICAÇÃO NATALINA – NÃO GOZADAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO E ÍNDICES DEFINIDOS NA QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS Nº 4.357 E Nº 4.425 – INPC – IPCA-E – ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. I. Mostra-se devida a indenização por dias de licença prêmio e férias impossibilitadas de serem gozados pelo subsequente falecimento da servidora, sob pena de infringência ao direito adquirido e ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. II. Os juros moratórios devem ser calculados, a partir de 30.06.2009, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. III. Quanto a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 35638/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Não se nega a existência de legislação local vedando o recebimento de tais valores em pecúnia, como por exemplo, a
Lei Complementar Estadual nº 59/99.

No entanto, tal legislação somente deve ser aplicada no caso do servidor público estar em plena atividade, pois, se a ele é vedada a conversão em pecúnia da licença prêmio, resta ao servidor o seu usufruto, possibilidade esta inexistente quando este se encontrar aposentado, como é o caso em tela.

A aplicação desta lei somente deve ocorrer quando o servidor público se encontrar na atividade, pois caso contrário, será apenas letra morta, sem qualquer aplicabilidade e efetividade.

No que tange ao pedido de reforma da sentença quanto à correção monetária, faço a seguinte ponderação.

O plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E.

Contudo, recentemente o Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.º 1492.221, passou a regular a correção monetária, nos seguintes moldes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ - REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)

Diante do acima exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e, em sede de Reexame Necessário, RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA apenas e tão somente para adequar aos juros moratórios e correção monetária em conformidade com o Tema 905/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022